Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702685-56.2022.8.07.0014 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DANIEL DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. DECISÃO DOS JURADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do CP), com rejeição das teses de legítima defesa e de homicídio privilegiado. O fato ocorreu em razão de antiga desavença entre réu e vítima, culminando com o desferimento de um golpe de faca pelo réu contra a vítima, resultando em sua morte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa ou do homicídio privilegiado; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das consequências do crime; (iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando se apoia em uma das versões respaldadas no conjunto probatório judicializado, não cabendo ao Tribunal substituir a soberania do Júri. 4 - A tese de legítima defesa, embora sustentada pela Defesa, não encontra respaldo suficiente nas provas colhidas, já que as testemunhas apontam que o réu teria provocado a vítima e desferido o golpe de forma súbita. 5 - O homicídio privilegiado também foi corretamente afastado pelos jurados, que responderam negativamente ao quesito sobre domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima. 6 - A valoração negativa das consequências do crime mostra-se adequada, diante da comprovação de que a vítima deixou quatro filhos menores de idade, inclusive um com apenas 1 ano e 7 meses, extrapolando as consequências típicas do delito. 7 - O regime inicial semiaberto é o adequado, diante da primariedade do réu, pena inferior a oito anos e apenas uma circunstância judicial desfavorável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que a presença de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria, consubstanciada no fato de a vítima ter deixado filhos órfãos, impede a fixação do regime inicial semiaberto ao réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015